Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0009-20 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE AFASTADA – PROVIMENTO.

Os grãos de soja que garantem os créditos da Cédula de Produto Rural – CPR –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n.
8.929/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Pantanal Agrícola S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de não reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos pelo Recorrido (id. 208620164, págs. 03/31).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os grãos de soja não devem ser enquadrados como bem de capital e, por isso, não devem ser considerados “bens essenciais”.

Assevera que a essencialidade não se presume, nem pode ser genérica, devendo ser comprovada documentalmente, o que não ocorreu no caso em tela.

Defende que o Princípio da Preservação da Empresa não é absoluto e que somente o caso concreto definirá quais os sacrifícios passíveis de imposição a credores para o objetivo recuperacional.

Salienta que, mesmo considerando a perda da safra estimada pelo Recorrido (30% - trinta por cento), é possível que prossiga com a suas atividades, pagando, ao menos, parte da dívida que possui com ela.

Enfatiza que, ainda que ocorra a perda prevista, o Recorrido terá um saldo de mais de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) em caixa para custear as despesas da colheita e transporte da safra em andamento.

Aduz que a autorização de utilização do dinheiro, oriundo da venda da soja, para compra de insumos para a próxima safra, não se mostra possível.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo, para afastar a declaração de essencialidade da totalidade da soja produzida pelo Agravado e, alternativamente, que seja determinado que o resultado da venda seja mantido em depósito judicial, com a liberação dos valores, efetivamente necessários para as despesas operacionais.

O Recorrido comparece aos autos espontaneamente, defendendo a não concessão do efeito suspensivo (id. 209005666, págs. 01/20).

O efeito pretendido foi parcialmente concedido tão somente para determinar que os valores da venda da soja sejam mantidos em depósito judicial, com liberação, apenas daqueles efetivamente necessários para cobrir as despesas operacionais, até julgamento do mérito (id. 209190697, págs. 01/05).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pela Recorrente e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 212166675, págs. 01/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo não provimento do Recurso (id. 215378654, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Pantanal Agrícola Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de não reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Rafael José Rosvailer ingressou com o pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Prévia à Distribuição da Recuperação Judicial, salientando que objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional a ser obtida por meio do pedido de recuperação judicial, de modo que se deve antecipar os efeitos do
stay period
.

Sustentou que, em vista da escassez de chuva, houve grande perda da produtividade, comprometendo a sua capacidade de pagamento, correndo risco de sofrer atos expropriatórios e perder sua lavoura e maquinários utilizados para consecução de suas atividades.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

a) O deferimento do presente requerimento de medida cautelar de natureza antecipatória, em caráter de urgência, concedendo-se preliminarmente os efeitos decorrentes do
stay period
em favor do Requerente, para que sejam suspensas todas as ações e execuções propostas contra si, nos termos do art. 300 do CPC, bem como do art. 6, § 12, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 30 dias até a distribuição do pedido de recuperação judicial principal;

b) Seja declarada provisoriamente a essencialidade dos bens descritos no “Anexo I” ao final da presente peça, especialmente imóveis, maquinários e veículos, declarando ainda expressamente a essencialidade dos grãos (safra), ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os referidos bens até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial.

c) Em sendo deferida a medida cautelar, que a decisão seja proferida com força de ofício, determinando-se expressamente a suspensão de todo e qualquer ato de expropriação de ativos da Requerente;

d) Que seja declarada a competência absoluta deste juízo para deliberar acerca de todos os atos de constrição realizados em face do patrimônio da Requerente, conforme jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça, seja em função de crédito concursais como extraconcursais, além de deliberar acerca da própria concursalidade deles;

e) Que este juízo conceda o prazo de 30 dias para que as requerentes distribuam o pedido principal de recuperação judicial, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

Após o laudo de constatação, apresentado pelo Auxiliar da Justiça, o Julgador singular concedeu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Feitas todas essas considerações, sem mais delongas, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
; diante da presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo
ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra o requerente
,
na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 e
a manutenção do requerente na posse dos bens listados em fls. 38 e 39 de Id. 1399397777
(maquinários, tratores, veículos, caminhões, e imóveis rurais) até que este Juízo, munido de mais elementos, delibere acerca do processamento do pedido de recuperação judicial e da essencialidade dos bens.

Registro que excetuam-se da suspensão acima mencionada as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Observe, o requerente, o prazo improrrogável de 15 DIAS para a apresentação do pedido principal.
(Sic).

No prazo assinalado, Rafael José Rosvailer propôs a Ação de Recuperação Judicial, argumentando que: a) preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido; b) mostra-se necessária a manutenção da posse nos bens essenciais às suas atividades; c) há a necessidade de autorização para pagamento direto ao recuperando, do valor referente aos contratos de compra e venda de soja, firmados com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.; d) as execuções contra ele movidas devem ser suspensas.

Os pedidos da Ação de Recuperação Judicial foram os seguintes:

a) O deferimento do processamento da presente recuperação judicial em favor de RAFAEL JOSÉ ROSVAILER, nomeando-se o Administrador Judicial, bem como dispensando-se a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, para que a empresa prossiga com o regular exercício de suas atividades, nos termos do art. 52, I e II da LRF;

b) Que sejam suspensas todas as ações e execuções contra a empresa requerente pelo prazo de 180 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação futura se necessário, garantindo a aplicação dos efeitos do stay period, por força do disposto no 6º, II, §§ 4º 5º e 52, III, da Lei 11.101/05;

c) Que seja declarada a competência absoluta deste juízo para deliberar acerca de todos os atos de constrição realizados em face do patrimônio da requerente, conforme jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça, seja em função de créditos concursais como extraconcursais, além de deliberar acerca da própria concursalidade deles (art. 76, da LRF);

d) Seja declarada a essencialidade dos bens descritos no “Anexo I” ao final da presente peça, especialmente imóveis, maquinários e veículos, declarando ainda expressamente a essencialidade dos grãos (safra), ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os referidos bens;

e) Em decorrência dos efeitos do
stay period
e da declaração de essencialidade dos bens, que seja determinada expressa e imediatamente a suspensão de eventuais ações de busca e apreensão em curso;

f) Seja expedido ofício ao Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. CNPJ nº: 06.697.576/0011-08, situado no endereço - Estrada BR 242, Margem Esquerda KM 1, Galpão 02, Alto Boa Vista - MT, CEP: 78.665-000, para que comercialize normalmente os grãos produzidos pelo requerente, pagando de forma direta, assim como os contratos citados no item VII.3 desta exordial diretamente em favor do Requerente, independente de eventuais gravames, ou; alternativamente, que os valores devidos sejam depositados em conta judicial vinculado ao presente feito;

O Julgador
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial. Veja-se:

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
, produtor rural e empresário individual, inscrito no CPF nº 301.815.898-93 e CNPJ nº 53.637.144/0001-10 - e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

(...).

DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES.

DETERMINO a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o requerente, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

(...).

Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
– contados a partir da decisão de Id. 140642750.

(...).

DA DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE:

Na decisão de Id. 140642750 este Juízo, em caráter liminar e provisório, determinou a manutenção do requerente na posse dos bens listados em fls. 38 e 39 de Id. 1399397777

(maquinários, tratores, veículos, caminhões, e imóveis rurais) - até que este Juízo, munido de mais elementos, deliberasse acerca do processamento do pedido de recuperação judicial e da essencialidade dos bens.

Isso porque, como se sabe, a declaração de essencialidade não pode ser amparada em uma análise genérica, requerendo, por sua vez, uma apreciação individualizada da situação concreta, em cada momento processual em que for suscitada.

Sendo assim, por ora,
mantenho os efeitos cautelares e provisórios da decisão proferida em Id. 140642750
, e
DETERMINO a intimação do recuperando
para que apresente laudo de essencialidade de cada um dos bens listados, no prazo de 10 dias.

Sequencialmente,
intime-se o Administrador Judicial
para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca da alegação de essencialidade e da documentação apresentada pelo recuperando.

A empresa Pantanal Agrícola S/A compareceu nos autos da Recuperação Judicial, salientando que é credora do Recuperando, que seus créditos, por serem vinculados à CPR – operação Barter –, são extraconcursais, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, que os grãos de soja não devem ser considerados essenciais, por não serem bens de capital; que valor da venda dos grãos à empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. deve ser retido.

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido da empresa Pantanal, assim decidiu:

Assim,
INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA CREDORA PANTANAL AGRÍCOLA EM ID. 143913698
e, por consequência,
DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS
depositados pelo recuperando junto à empresa Fazendão e dos valores provenientes dos contratos firmados entre o produtor rural e o dito armazém. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
Pantanal Agrícola S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A
recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere a crise econômico-financeira, permitindo, notadamente, a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

S
abe-se que, a princípio, todos os credores e seus respectivos créditos deveriam estar vinculados aos efeitos da recuperação judicial, repartindo os ônus dela provenientes, ao promover a superação da situação da crise econômico-financeira, em nome da finalidade primordial do soerguimento da empresa conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47.
A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a
superação
da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
. (Negritei).

As exceções, entretanto, encontram-se estampados no próprio texto da referida Lei, especialmente no § 3
o
do artigo 49,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
. (
Destaquei
).

Vê-se que, por expressa determinação legal, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital, essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda, não se mostra possível, enquanto perdurar a suspensão a que se refere o §4
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

A competência para a realização do juízo de valor, quanto à essencialidade, ou não, dos bens para o exercício da atividade empresarial da parte recuperanda, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, pertence ao Juízo universal da Recuperação Judicial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. No caso, impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n° 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 183.972/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). (
Negritei
).

A análise da essencialidade dos bens deve ser feita minuciosamente, caso a caso, não cabendo ao Julgador concluir, indistintamente, pela concessão irrestrita do benefício legal, em detrimento da satisfação do crédito garantido por Cédula Rural ou qualquer outro instrumento.

Veja-se que a questão trazida neste Recurso tem como ponto nuclear a essencialidade dos bens do devedor, especificadamente o grão de soja que tem reflexo direto no sistema, na medida que exclui muitos credores do processo concursal, gerando grandes problemas a eficiência processo de recuperação judicial, já que havendo número significante de excluídos, menor abrangência da solução da crise do devedor que resolverá somente parte dos problemas, referentes aos créditos concursais.

Ademais, a exclusão de parte dos credores do processo implica verificar quais os bens que devem ser considerados essenciais ao devedor, ou em outras palavras, quais são indispensáveis à realização do objetivo da lei de recuperação de empresas. Como viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para que ele continue a ser uma fonte produtora.

É certo que a questão não foi ainda pacificada pelas instâncias extraordinárias e, muito menos, pela ordinária, pois há decisões díspares, entendendo pela essencialidade dos grãos da soja e outras tantas pela não essencialidade.

Relembro que o negócio do grão de soja, no caso concreto, deu origem às Cédulas de Produto Rural (CPRs), cujo valores são equivalentes a 3.645.000,00 Kg (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco quilogramas (CPR n. 001/2024) e a 1.800.000,00 Kg (um milhão e oitocentos quilogramas) de soja (ids. 208620165, págs. 01/13 e 208620167, págs. 01/13, respectivamente), reconhecendo como uma importância impactante à saúde financeira do produtor, o que vai, repito, refletir diretamente na manutenção do negócio, quando já foi ajuizada a recuperação judicial.

A ação de Recuperação Judicial encontra-se na fase preambular, portanto, não houve apresentação plano de recuperação, com isso, o julgador fica restrito apenas ao fato consignado em parágrafos anteriores.

O Superior Tribula de Justiça, por exemplo, ao enfrentar a questão da essencialidade dos bens do devedor, para efeitos de aplicação do parágrafo 3
o
do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital, quais sejam, os utilizados no processo produtivo da empresa.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024). (Destaquei).

Nessa linha, a proteção recairia somente sobre bem de capital, ou seja, aquele que passa a ser parte integrante do processo produtivo da empresa recuperada.

Com efeito, se esse é o entendimento, como querer agasalhar a tese de que o grão de soja faça parte do bem de capital, quando se sabe que ele é o produto da atividade do produtor no agronegócio?

Não há desconsiderar que, no caso em tela, o crédito da Agravante está garantido por Cédulas de Produto Rural (Barter).

É sabido que os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à CPR, nos termos do artigo 11, da Lei n. 8.929/1994, com a redação data pelo 4
o
, da Lei n. 14.112/2020, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são, portanto, créditos extraconcursal. Veja-se:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou,
ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Negritei).

Vê-se, portanto, que as obrigações de entrega de produto rural vinculadas à CPR não ficam suspensas pela recuperação judicial. Em outras palavras, independentemente de estar em recuperação judicial, o devedor está obrigado a cumprir a obrigação de entrega da safra quando se tratar de CPR em que o credor forneceu insumos para viabilizar a atividade em permuta do produto agrícola (Barter), ou em que o credor pagou antecipadamente o preço, total ou parcialmente.

Impõe anotar que a exclusão da CPR física da recuperação judicial acarreta um risco no financiamento do setor rural, porque, certamente, afastará o maior fomentador privado da atividade.

Diante dessas considerações e após analisar detidamente o caderno processual, tem-se que os grãos de soja são essenciais, tanto para o produtor recuperando, ora Agravado, como para a empresa Agravante, porque necessita do dinheiro para fomentar a sua atividade.

A jurisprudência, no que se refere à matéria, apresenta duas correntes – uma que considera essencial e outra que não –, mas ambas criam um desequilíbrio da atividade dos protagonistas do processo de recuperação, gerando
sempre a situação de perda da capacidade de continuidade.

Nessa linha, em vista de os créditos da Recorrente serem garantidos por CPR (Barter) que, repiso, não se submetem à recuperação judicial e os grãos de soja não se enquadrarem no conceito de bens de capital, é certo que a decisão que reconheceu a essencialidade dos grãos deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DÁ-SE
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa Pantanal Agrícola Ltda., para reformar a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024